Tribunal: TJES
Processo: 0002830-37.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002830-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIONI FLORIDO ESPINDOLA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DA PRIMARIEDADE DO PACIENTE. VIOLAÇÃO À HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os requisitos da prisão preventiva, pelos relatos constantes da denúncia e da ata de audiência de custódia, parecem estar suficientemente preenchidos no caso concreto em relação ao paciente, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado evidenciada pelo
modus operandi
, já que se trata de um roubo praticado por cinco agentes, um deles menor de idade e que foi utilizado para exercer a grave ameaça com o simulacro de arma de fogo, sendo certo que os réus já contavam com destinação da
res furtiva
a outra pessoa.

2. Segundo orientação do STJ,
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
a
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

3. A Corte da cidadania vem rechaçando a alegação de suposta violação ao princípio da homogeneidade arrimada em possível fixação de regime aberto quando de eventual sentença condenatória na via do
habeas corpus
, por entender que
"a alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)"
(STJ, AgRg no HC n. 837.847/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023).

4. Considerando que o impetrante deixou de alegar na inicial do presente
writ
o suposto excesso de prazo, trata-se portanto de tese inovadora e que, portanto, nem sequer poderia ser admitida, a teor da jurisprudência do STJ.

5. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando houver manifesta ilegalidade, não é este o caso dos autos, pois se trata de feito complexo, com multiplicidade de acusados, que vem tomando seu curso regular, com audiência em continuação designada para data próxima, não sendo possível vislumbrar, neste momento, constrangimento ilegal, até porque o retardo da marcha processual deve-se em muito aos diversos pedidos defensivos, não tendo se encerrado a instrução inclusive em razão de pedido formulado pela Defesa do paciente, contexto em que se mostra inviável reconhecer a ilegalidade da prisão por excesso de prazo.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de DIONI FLORIDO ESPINDOLA contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0001032-62.2022.8.08.0069, na qual lhe é imputada a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inc. II, do CP e no art. 244-B, da lei 8069/90.

O impetrante, em suma, sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, a qual, em seus dizeres, não seria compatível com o princípio da homogeneidade, uma vez que eventual condenação superveniente seria cumprida em regime aberto. Entende, por isso, suficiente a aplicação de cautelares diversas da prisão, razão pela qual requer seja concedida a ordem, para colocar o paciente em liberdade.

Indeferida a liminar, o impetrante formulou dois pedidos de reconsideração, reiterando os argumentos lançados e suscitando, ainda, excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Os pedidos de reconsideração foram indeferidos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS Nº 0002830-37.2023.8.08.0000
DATA DA SESSÃO: 29/11/2023
R E L A T Ó R I O
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DIONI FLORIDO ESPINDOLA contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0001032-62.2022.8.08.0069, na qual lhe é imputada a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inc. II, do CP e no art. 244-B, da lei 8069/90.

O impetrante, em suma, sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, a qual, em seus dizeres, não seria compatível com o princípio da homogeneidade, uma vez que eventual condenação superveniente seria cumprida em regime aberto. Entende, por isso, suficiente a aplicação de cautelares diversas da prisão, razão pela qual requer seja concedida a ordem, para colocar o paciente em liberdade.

Indeferida a liminar, o impetrante formulou dois pedidos de reconsideração, reiterando os argumentos lançados e suscitando, ainda, excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Os pedidos de reconsideração foram indeferidos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*
O SR. ADVOGADO WALAS PAIVA ESPÍNDOLA:-
Boa tarde, Presidente.
Primeiramente, eu faço minhas saudações a Vossa Excelência. Faço considerações também ao trabalho que Vossa Excelência tem desenvolvido aqui na sessão. Já acompanho há muito tempo o vosso trabalho. Já recebi muito não, mas a advocacia é assim e a gente tem que seguir trabalhando. Mas tenho admiração ao trabalho de Vossa Excelência que tem conduzido muito bem essa casa. Eu deixo as minhas considerações.
Deixo também as minhas considerações à Relatora doutora Rachel, responsável por esse Writ que vai ser sustentado aqui do paciente senhor Dioni Florido Espíndola. Deixo também as minhas considerações aos demais Desembargadores, as considerações da advocacia, também aos serventuários que aqui estão nos auxiliando, aos colegas que sustentarão aqui em plenário. Eu deixo aqui as minhas sinceras considerações e, por incrível que pareça, hoje tem muito serrano aqui, tá? Nós fomos prestigiados. Então, eu deixo aqui também as minhas considerações aos doutores.
Não vou me alongar ao presente Habeas Corpus.
Algo que chama muito a atenção nesse Habeas Corpus é por se tratar de um processo da Comarca de Marataízes e que nós tivemos muita dificuldade nesse processo. A defesa, inclusive, encontra dificuldades até hoje nessa respectiva comarca. É vergonhoso, às vezes, dizer isso, mas eu acredito que o trabalho da Excelência doutora Rachel nesse processo, foi mais exaustivo do que o próprio da comarca onde o mesmo tramita. Talvez, se não fosse a doutora Rachel, nem a ata nós teríamos desse processo hoje, que foi realizado há 16 dias.
Então, a doutora Rachel, com toda a paciência, eu sei que ela tem feito um trabalho, assim, em assessoria, auxiliando para que esse processo consiga dar andamento.
E aí, doutora Rachel, eu acredito que já seja de conhecimento de Vossa Excelência, foi colocada a ata ontem. Eu acredito que Vossa Excelência culminou para que isso acontecesse. É um Juízo que vem, realmente, reiteradas vezes, desrespeitando tanto a advocacia quanto também essa casa. Nós tivemos a situação que a douta Desembargadora solicitou informações do Habeas Corpus duas vezes e foi negligenciado pelo magistrado. E, também, o último caso aqui em comento foi de uma ata de audiência, que pode se elaborar de forma virtual e que demorou 16 dias para ser publicado no TJES. É algo que, realmente, causa bastante estranheza.
E aí, aparentemente, em algumas comarcas, parece que está um pouco fora de moda falar sobre isso, que é a presunção de inocência, celeridade processual, paridade de armas, devido processo legal. Parece que esses princípios norteadores do direito penal e processual penal, os magistrados estão esquecendo. E aí, na ânsia de cometer ou de fazer justiça, estão cometendo injustiça. Vê se tem cabimento um réu primário, que nunca pisou em uma delegacia, que não foi preso em estado flagrancial, estar preso num processo há 405 (quatrocentos e cinco) dias, aguardando a finalização da instrução processual?
E o que causa mais espanto é que, desse processo, nós não temos ainda nem a data da possível audiência.
Importante relatar que os réus que têm processo e que estão presos, onde tem a carga toda voltada para as costas deles, deveria o processo tramitar em uma maior celeridade. Mas não é isso que tem acontecido.
E isso, na advocacia, acaba causando uma certa indignação porque o familiar não entende. Ele não entende essa lida do advogado. Como que se explica isso para um pai de família que contrata um advogado e que o filho está preso provisoriamente, 405 dias? Se hoje ele fosse sentenciado, não tem a data para terminar a instrução. Provavelmente vai ser lá para março ou abril, essa audiência. Se hoje ele fosse julgado por ser primário, bons antecedentes, relativamente incapaz porque é menor de 21 anos, ele já responderia o processo em liberdade. E isso causa indignação na advocacia.
Quando a gente vem aqui nessa sessão e proclama por justiça, é nesse sentido. É porque Vossas Excelências ainda têm um olhar mais humano para as atrocidades que têm acontecido no Juízo de primeiro piso. E aí, na própria audiência, eu chamei a atenção do magistrado: Magistrado, o que está acontecendo nesse processo não pode ocorrer, isso está estranho, está errado. Aí você verifica ali uma situação, você pugna a situação, aí pensa, a partir de hoje isso vai melhorar. Aí o próprio magistrado que questiona sobre isso, demora 16 dias para colocar uma ata de audiência no processo. E isso desencadeia várias coisas, porque o processo deixa de ser enviado para o Ministério Público. O Ministério Público deixa de se manifestar e vai acontecendo várias situações que ocorre um prejuízo muito grande para o réu. Aí a advocacia desse cliente acaba sendo prejudicada. Por quê? Porque fica nesse limo, aguardando um |Judiciário que, às vezes, é muito negligente naquilo que deveria fazer, que seria, no mínimo, cumprir os princípios constitucionais e também do devido processo legal e de outros também do processo penal.
Aqui, Excelência, e aí eu me dirijo à doutora Rachel que, assim, sem palavras naquilo que tem auxiliado, tem me atendido, tenho conversado, explicado a questão aqui do paciente Dioni. Os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva naquele momento, que foi na data de 19 de setembro de 2022, eles não se encontram presentes. Sabemos que, conforme preconiza o processo penal, é necessário a contemporaneidade do decreto, e ele estando fora dessa contemporaneidade, ele perde os seus pressupostos de autorização para decretação e permanência da decretação da prisão preventiva.
Então, nesse sentido, olhando a defesa que a prisão não teve respeitados os seus requisitos legais, a defesa, no writ, pede o relaxamento da prisão. Porque, ora, o fato aconteceu em determinado local. O senhor Dioni foi preso em local distante, em uma praia, em local diverso. Então, a defesa entendeu que os requisitos do flagrante não estavam presentes ali.
Então, nesse writ, ele pede o relaxamento da prisão. Logo em seguida, fazendo o fundamento do que já foi exposto através do artigo 312, ao qual fundamenta a prisão preventiva, também não se encontram presentes. O réu nunca atrapalhou a instrução processual, ele nunca ameaçou testemunhas, ele sempre se manteve de forma mais coerente no processo, respondendo todas as vezes que foi chamado, sempre teve defesa constituída nos autos.
Então, os motivos autorizadores para a prisão preventiva, eles não se encontram mais presentes. Além disso, o réu tem residência fixa, família constituída, emprego lícito, conforme declarações juntadas nos autos, todos os requisitos norteadores para responder o processo em liberdade, ele tem.
E, por último, a defesa pugna pela liberdade, através da imposição das cautelares do artigo 319 e seus incisos, inclusive a utilização de tornozeleira eletrônica. Por entender essa ultima ratio, por entender que esse requisito seria o último, mas que também o ora paciente teria o direito.
O senhor Dioni, paciente nesse horário, nunca recebeu uma oportunidade da justiça. Ele está sendo investigado, tem a instrução para a formação da culpa, mas ainda não existe uma sentença nesse processo. Mas, se analisarmos, conforme os princípios da humanidade, veremos que o Dioni, na verdade, já pagou uma sentença nesse processo. Porque, no meu entendimento, no entendimento da defesa, se ele fosse sentenciado hoje, ele já responderia esse processo em liberdade.
Então, Excelências, sem delongar nesse presente writ, eu volto aqui a fazer os meus agradecimentos à doutora Rachel. Até falei com ela no nosso último despacho, eu falei: Gostaria, doutora Rachel, que o Juízo de onde provém esses autos, tivesse 10% de vossa disponibilidade, para que tivéssemos a oportunidade de demonstrar quantas irregularidades ocorreram nesse processo.
Sendo assim, eu finalizo a minha fala e agradeço a atenção de Vossas Excelências.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Com a palavra a eminente Relatora.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Eminente Presidente, cumprimento o ilustre advogado pela sua sustentação oral.
De fato, houve alguns desencontros de informação oriundos da comarca de Marataízes. Por isso, gostaria de reanalisar os autos.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Perfeitamente. Os autos irão ao gabinete de Vossa Excelência, com a juntada das respectivas notas taquigráficas.
*
ts
DATA DA SESSÃO: 13/12/2023
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Eminentes pares, após sustentação oral realizada pelo impetrante, pedi retorno dos autos.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DIONI FLORIDO ESPÍNDOLA contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0001032-62.2022.8.08.0069, na qual lhe é imputada a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inc. II, do CP e no art. 244-B, da lei 8069/90.
O impetrante, em suma, sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, não seria compatível com o princípio da homogeneidade, uma vez que eventual condenação superveniente seria cumprida em regime aberto. Entende, por isto, suficiente a aplicação de cautelares diversas da prisão, razão pela qual requer seja concedida a ordem, para colocar o paciente em liberdade.

Indeferida a liminar, o impetrante formulou dois pedidos de reconsideração, reiterando os argumentos lançados e suscitando, ainda, excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.
Os pedidos de reconsideração foram indeferidos.
A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.
Conforme consignado naquela oportunidade, consta dos autos originários que o paciente e outros três acusados, na companhia de um adolescente, teriam roubado dois aparelhos celulares da vítima, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo.
Consta, ainda, que após empreenderem fuga, a vítima acionou a polícia, que encontrou o paciente e os demais réus ainda no veículo utilizado na empreitada criminosa, os quais teriam informado aos policiais que os bens subtraídos teriam sido trocados por droga com o corréu Erick, tendo sido apreendidos então, na residência deste, os celulares roubados.
Os requisitos da prisão preventiva, pelos relatos constantes da denúncia e da ata de audiência de custódia, parecem estar suficientemente preenchidos no caso concreto em relação ao paciente, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado evidenciada pelo modus operandi. Estamos a tratar de um roubo praticado por cinco agentes, um deles menor de idade e que foi utilizado para exercer a grave ameaça com o simulacro de arma de fogo. Além disto, os réus já contavam com destinação da res furtiva a outra pessoa. Neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UMA MAIOR VULNERABILIDADE OU DE FALTA DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2. No caso, o periculum libertatis é evidenciado, em primeiro lugar, a partir da maior gravidade em concreto da conduta imputada aos insurgentes, decorrente do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos réus, consubstanciado na tentativa, em tese, da prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, mediante o emprego de três simulacros de arma de fogo e havendo, inclusive, a participação de um adolescente. Tais circunstâncias enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. 3. Em segundo lugar, foi destacado que o periculum libertatis dos agentes também estaria demonstrado pois, "além do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça, a Folha de Antecedentes Criminais do flagranteado Nathan e a Folha de Antecedentes de Infracionais do custodiado Pablo [...] atestam que os mesmos têm reiterado na prática criminosa". Nesse ponto, registrou-se que "a FAC de Nathan possui anotação por tráfico de drogas (processo n° 0030912-78.2017) e ainda, houve condenação em 28/01/2019 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto [...] e há recurso pendente de julgamento", e consignou-se, em relação a Pablo, a "existência de diversas anotações na FAI do denunciado tudo isso a evidenciar, concretamente a periculosidade do acusado que possui uma extensa FAI, [...] dentre estes atos infracionais, [...] análogos a crime de tráfico de drogas e lesão corporal". A propósito, ressalta-se que o agente havia alcançado a maioridade penal poucos meses antes dos fatos a ele ora imputados. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 5. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedente. 6. No que tange aos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o status libertatis de NATHAN, é importante ressaltar que "a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça" (HC n. 576.333/RS, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). 7. Nesse ponto, verifica-se que as instâncias ordinárias registraram a falta de comprovação inequívoca de uma maior vulnerabilidade do paciente em razão da pandemia da Covid-19 que atinge o País, destacando-se que, embora integre o grupo de risco da referida doença (portador de bronquite crônica), não há elementos que demonstrem não estar recebendo a devida assistência médica dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, bem como não existem notícias nos autos que apontem ser de maior gravidade o seu estado de saúde. "Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pela instância ordinária e possibilitar conclusão diversa da exarada acima, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ" (AgRg no HC n. 576.143/SP, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). 8. Por fim, a questão acerca da suposta ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa não foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada. (HC n. 602.160/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020)
Em que pese a primariedade do paciente, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual “o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).
Destaco que o STJ vem rechaçando a alegação de suposta violação ao princípio da homogeneidade arrimada em possível fixação de regime aberto quando de eventual sentença condenatória na via do habeas corpus, por entender que "a alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (STJ, AgRg no HC n. 837.847/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023).
Verifico que o impetrante deixou de alegar na inicial do presente writ o suposto excesso de prazo, tratando-se portanto de tese inovadora e que, portanto, nem sequer poderia ser admitida, a teor da jurisprudência do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. LITISPENDÊNCIA OU BIS IN IDEM NÃO VERIFICADOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há indícios que demonstrem a litispendência entre as ações ou o bis in idem a justificar o trancamento ou suspensão da ação penal, pois, apesar de terem a mesma tipificação delitiva (lesão corporal no contexto de violência doméstica) as condutas foram praticadas em contextos (dia e local) distintos. 2. A questão relativa à incompetência territorial não foi arguida na inicial do habeas corpus, caracterizando inovação recursal, o que impede sua análise no presente agravo regimental. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 737831 SP 2022/0118190-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)
Embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando houver manifesta ilegalidade, não reputo ser este o caso dos autos.
Orienta o STJ que "o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto" (AgRg no RHC n. 179.324/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).
In casu, o paciente foi preso em flagrante em 18/09/2022 e a denúncia contra si ofertada foi recebida em 28/11/2022, tramitando o processo originário contra cinco réus no total. Houve diversos pedidos formulados pelas Defesas na origem, de restituição de bem apreendido e de liberdade e, em 16/06/2023, foi designada audiência e instrução e julgamento para 11/09/2023.
Foram realizados novos pedidos de liberdade e, na data designada para a audiência, ouviram-se algumas testemunhas de acusação, tendo o MP desistido das faltantes. No entanto, a Defesa do ora paciente insistiu na oitiva da vítima, razão pela qual foi redesignado o ato para 14/11/2023.
Realizada a audiência, conforme ata acostada ao andamento do processo originário, a Defesa do ora paciente insistiu na oitiva da testemunha ausente, postulando, ainda, a concessão da liberdade, o que também foi requerido pelas Defesas dos corréus, razão pela qual foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público, para se manifestar acerca dos pedidos defensivos.
Nessa toada, entendo que se trata de feito complexo, com multiplicidade de acusados, que vem tomando seu curso regular, não sendo possível vislumbrar, neste momento, constrangimento ilegal, até porque o retardo da marcha processual deve-se em muito aos diversos pedidos defensivos, não tendo se encerrado a instrução inclusive em razão de pedido formulado pela Defesa do paciente, contexto em que se mostra inviável reconhecer a ilegalidade da prisão por excesso de prazo. Neste sentido:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - EXCESSO DE PRAZO - ATRASO PROVOCADO PELA DEFESA - ORDEM DENEGADA. 1. Aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. (AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) 2. As audiências foram redesignadas pela Magistrada com intervalo de tempo razoável e que o atraso no trâmite se deu em razão de atos provocados pela defesa, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula 64 do STJ. 3. Ordem denegada (TJES, HC 5000396-87.2023.8.08.0000, Rel. WILLIAN SILVA, julgamento: 10/04/2023)
Ante o exposto, DENEGO a ordem pleiteada.
É como voto.
*
V O T O S
A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-
Acompanho o voto da Eminente Relatora.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-
É também como voto.
*
D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*
* *

rfv/gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, após sustentação oral realizada pelo impetrante, pedi retorno dos autos.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de DIONI FLORIDO ESPINDOLA contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0001032-62.2022.8.08.0069, na qual lhe é imputada a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inc. II, do CP e no art. 244-B, da lei 8069/90.

O impetrante, em suma, sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, não seria compatível com o princípio da homogeneidade, uma vez que eventual condenação superveniente seria cumprida em regime aberto. Entende, por isto, suficiente a aplicação de cautelares diversas da prisão, razão pela qual requer seja concedida a ordem, para colocar o paciente em liberdade.

Indeferida a liminar, o impetrante formulou dois pedidos de reconsideração, reiterando os argumentos lançados e suscitando, ainda, excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Os pedidos de reconsideração foram indeferidos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, consta dos autos originários que o paciente e outros três acusados, na companhia de um adolescente, teriam roubado dois aparelhos celulares da vítima, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo.

Consta, ainda, que após empreenderem fuga, a vítima acionou a polícia, que encontrou o paciente e os demais réus ainda no veículo utilizado na empreitada criminosa, os quais teriam informado aos policiais que os bens subtraídos teriam sido trocados por droga com o corréu Erick, tendo sido apreendidos então, na residência deste, os celulares roubados.

Os requisitos da prisão preventiva, pelos relatos constantes da denúncia e da ata de audiência de custódia, parecem estar suficientemente preenchidos no caso concreto em relação ao paciente, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado evidenciada pelo
modus operandi
. Estamos a tratar de um roubo praticado por cinco agentes, um deles menor de idade e que foi utilizado para exercer a grave ameaça com o simulacro de arma de fogo. Além disto, os réus já contavam com destinação da
res furtiva
a outra pessoa. Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UMA MAIOR VULNERABILIDADE OU DE FALTA DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2. No caso, o periculum libertatis é evidenciado, em primeiro lugar, a partir da maior gravidade em concreto da conduta imputada aos insurgentes, decorrente do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos réus, consubstanciado na tentativa, em tese, da prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, mediante o emprego de três simulacros de arma de fogo e havendo, inclusive, a participação de um adolescente. Tais circunstâncias enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. 3. Em segundo lugar, foi destacado que o periculum libertatis dos agentes também estaria demonstrado pois, "além do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça, a Folha de Antecedentes Criminais do flagranteado Nathan e a Folha de Antecedentes de Infracionais do custodiado Pablo [...] atestam que os mesmos têm reiterado na prática criminosa". Nesse ponto, registrou-se que "a FAC de Nathan possui anotação por tráfico de drogas (processo n° 0030912-78.2017) e ainda, houve condenação em 28/01/2019 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto [...] e há recurso pendente de julgamento", e consignou-se, em relação a Pablo, a "existência de diversas anotações na FAI do denunciado tudo isso a evidenciar, concretamente a periculosidade do acusado que possui uma extensa FAI, [...] dentre estes atos infracionais, [...] análogos a crime de tráfico de drogas e lesão corporal". A propósito, ressalta-se que o agente havia alcançado a maioridade penal poucos meses antes dos fatos a ele ora imputados. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 5. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedente. 6. No que tange aos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o status libertatis de NATHAN, é importante ressaltar que "a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça" (HC n. 576.333/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). 7. Nesse ponto, verifica-se que as instâncias ordinárias registraram a falta de comprovação inequívoca de uma maior vulnerabilidade do paciente em razão da pandemia da Covid-19 que atinge o País, destacando-se que, embora integre o grupo de risco da referida doença (portador de bronquite crônica), não há elementos que demonstrem não estar recebendo a devida assistência médica dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, bem como não existem notícias nos autos que apontem ser de maior gravidade o seu estado de saúde. "Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pela instância ordinária e possibilitar conclusão diversa da exarada acima, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ" (AgRg no HC n. 576.143/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). 8. Por fim, a questão acerca da suposta ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa não foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada. (HC n. 602.160/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020)

Em que pese a primariedade do paciente, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
a
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Destaco que o STJ vem rechaçando a alegação de suposta violação ao princípio da homogeneidade arrimada em possível fixação de regime aberto quando de eventual sentença condenatória na via do
habeas corpus
, por entender que
"a alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)"
(STJ, AgRg no HC n. 837.847/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023).

Verifico que o impetrante deixou de alegar na inicial do presente
writ
o suposto excesso de prazo, tratando-se portanto de tese inovadora e que, portanto, nem sequer poderia ser admitida, a teor da jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. LITISPENDÊNCIA OU BIS IN IDEM NÃO VERIFICADOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há indícios que demonstrem a litispendência entre as ações ou o bis in idem a justificar o trancamento ou suspensão da ação penal, pois, apesar de terem a mesma tipificação delitiva (lesão corporal no contexto de violência doméstica) as condutas foram praticadas em contextos (dia e local) distintos. 2. A questão relativa à incompetência territorial não foi arguida na inicial do habeas corpus, caracterizando inovação recursal, o que impede sua análise no presente agravo regimental. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 737831 SP 2022/0118190-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando houver manifesta ilegalidade, não reputo ser este o caso dos autos.

Orienta o STJ que
"o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto"
(AgRg no RHC n. 179.324/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

In casu,
o paciente foi preso em flagrante em 18/09/2022 e a denúncia contra si ofertada foi recebida em 28/11/2022, tramitando o processo originário contra cinco réus no total. Houve diversos pedidos formulados pelas Defesas na origem, de restituição de bem apreendido e de liberdade e, em 16/06/2023, foi designada audiência e instrução e julgamento para 11/09/2023.

Foram realizados novos pedidos de liberdade e, na data designada para a audiência, ouviram-se algumas testemunhas de acusação, tendo o MP desistido das faltantes. No entanto, a Defesa do ora paciente insistiu na oitiva da vítima, razão pela qual foi redesignado o ato para 14/11/2023.

Realizada a audiência, conforme ata acostada ao andamento do processo originário, a Defesa do ora paciente insistiu na oitiva da testemunha ausente, postulando, ainda, a concessão da liberdade, o que também foi requerido pelas Defesas dos corréus, razão pela qual foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público, para se manifestar acerca dos pedidos defensivos.

Nessa toada, entendo que se trata de feito complexo, com multiplicidade de acusados, que vem tomando seu curso regular, não sendo possível vislumbrar, neste momento, constrangimento ilegal, até porque o retardo da marcha processual deve-se em muito aos diversos pedidos defensivos, não tendo se encerrado a instrução inclusive em razão de pedido formulado pela Defesa do paciente, contexto em que se mostra inviável reconhecer a ilegalidade da prisão por excesso de prazo. Neste sentido:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - EXCESSO DE PRAZO - ATRASO PROVOCADO PELA DEFESA - ORDEM DENEGADA. 1. Aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. (AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) 2. As audiências foram redesignadas pela Magistrada com intervalo de tempo razoável e que o atraso no trâmite se deu em razão de atos provocados pela defesa, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula 64 do STJ. 3. Ordem denegada. (TJES, HC 5000396-87.2023.8.08.0000, Rel. WILLIAN SILVA, julgamento: 10/04/2023)

Ante o exposto, DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.